Tribunal: TJPA
Processo: 0807783-64.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807783-64.2019.8.14.0006

APELANTE: ROSARIO DE FATIMA TRANSPORTES EIRELI - EPP, ANDRE AUGUSTO CALADO NOGUEIRA

APELADO: CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0807783-64.2019.8.14.0006

APELANTES:
ROSARIO DE FATIMA TRANSPORTES EIRELI – EPP e ANDRE AUGUSTO CALADO NOGUEIRA

ADVOGADO:
MICHEL FERRO E SILVA - OAB/PA 7961-A

APELADO: CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO,

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO:
CLEUZA ANNA COBEIN – OAB/SP 30.650-A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

Os juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não são, por si sós, abusivos, nos termos da Súmula 382 do STJ, desde que pactuados e dentro da média do mercado.

A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é permitida em contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme Súmula 539 do STJ.

Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor quando a parte contratante não se qualifica como destinatária final dos serviços bancários, afastando-se a inversão do ônus da prova.

Não há cerceamento de defesa quando o juízo indefere prova pericial considerada desnecessária à solução da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC.

Apelação conhecida e não provida.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Rosário de Fátima LTDA e André Augusto Calado Nogueira contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato Bancário movida pelos apelantes em face da instituição financeira Caruana S/A.

Na origem, os apelantes ajuizaram a referida ação com o objetivo de revisar os termos contratuais de cédulas de crédito bancário firmadas com a instituição apelada, sob a alegação de que as taxas de juros e encargos aplicados eram excessivos e abusivos. Afirmaram que, em razão dos altos valores cobrados, foram compelidos a firmar quarenta aditivos contratuais para manter as condições do financiamento.

O magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido, fundamentando que os contratos foram firmados livremente e que os apelantes não comprovaram a existência de irregularidades ou abusividades nas taxas pactuadas. Destacou que os documentos juntados aos autos demonstram que as condições contratuais estavam dentro dos parâmetros legais e normativos aplicáveis ao caso, motivo pelo qual afastou qualquer possibilidade de revisão judicial dos valores.

Inconformados, os apelantes interpuseram o presente recurso alegando, em síntese, cerceamento de defesa, pois houve indeferimento da prova pericial requerida, afirmando pela necessidade perícia contábil, pois juntaram laudo pericial particular afirmando abusividade dos juros e encargos cobrados. Alegaram que são partes vulneráveis e hipossuficientes, devendo ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, aplicando a mitigação da teoria finalista.

Sustentaram que os juros aplicados pela instituição financeira extrapolam os limites razoáveis e que, diante de sua condição de hipossuficiência, deveria ser realizada inversão do ônus da prova, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor. Requereram, ao final, a anulação da sentença por cerceamento de defesa e por não ter sido deferida inversão do ônus da prova, e que sejam expurgados os cálculos apresentados pela apelada.

Em contrarrazões, a parte apelada pugnou pela manutenção integral da sentença, argumentando que os apelantes, desde o início, tinham ciência das condições pactuadas e que não houve qualquer indício de onerosidade excessiva ou ilegalidade nos contratos celebrados. Alegou, ainda, que a empresa apelante não se enquadra na categoria de consumidor final, pois utilizou os recursos adquiridos para incremento de sua atividade econômica, afastando, assim, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

É o relatório.

VOTO

FUNDAMENTAÇÃO

I - DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

Nos termos do art. 932, IV do Código de Processo Civil:

Art. 932. Incumbe ao relator:

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

No presente caso, a tese recursal diverge do que dispõem a Súmula Vinculante 7 do STF e as Súmulas 382, 539 e 541 do STJ, que tratam da legalidade das taxas de juros remuneratórios acima de 12% ao ano e da capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, desde que pactuada, nos seguintes termos:

Súmula Vinculante 7:

A norma do § 3º do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar.

Súmula 382 do STJ:

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

Súmula 539 do STJ:

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Súmula 541 do STJ:

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. (SÚMULA 541, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

Portanto, sendo a matéria objeto de entendimento pacificado nos Tribunais Superiores, é cabível o julgamento monocrático para negar provimento ao recurso.

II - DO CERCEAMENTO DE DEFESA

A alegação de cerceamento de defesa não merece acolhida.

O juízo de origem fundamentou adequadamente a desnecessidade de realização da prova pericial, considerando que a prova documental acostada aos autos era suficiente para a solução da controvérsia.

Nos termos do art. 370 do CPC, compete ao juiz determinar as provas necessárias à instrução do feito e indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias. Outrossim, o destinatário da prova é o juiz, e, verificando que é possível julgar o processo com as provas documentais constantes nos autos, pode indeferir pedido de outros provas, especialmente quando o seu convencimento já está formado pelas provas produzidas e por meio delas ser possível fazer subsunção dos fatos às normas aplicáveis, que foi o caso em tela.

O juízo a quo, corretamente, aplicou a legislação pertinente, bem como as teses firmadas pelos Tribunais Superiores, por meio dos precedentes obrigatórios aplicáveis ao caso, tais como súmula vinculante, súmulas e decisões proferidas em julgamento de demandas repetitivas.

O autor apelante teve a oportunidade de juntar todas as provas que entendia cabíveis ao caso concreto, não sendo violado a ampla defesa e o contraditório.

Desta forma, declaro que não houve cercamento de defesa no caso em tela.

III - DA INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

A aplicação do CDC não se justifica, pois a empresa apelante não figura como destinatária final dos serviços contratados, utilizando os valores financiados para o desenvolvimento de sua atividade empresarial.

A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que, para a incidência da teoria finalista mitigada, deve haver demonstração inequívoca da vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do contratante, o que não ocorreu nos autos.

De consequência disso, não é possível aplicar a inversão do ônus da prova, pois não demonstrado a hipossuficiência do apelante frente ao apelado. Destaque-se que não basta a mera alegação de ser a parte vulnerável ou hipossuficiente para que se aplique, de imediato, as benesses do CDC, especialmente a inversão do ônus da prova, deve haver provas nos autos para tal, especialmente tratando-se da aplicação mitigada da teoria finalista.

Sobre o tema:

TJ-SC - Apelação: APL 3082203020188240036

Jurisprudência. Acórdão publicado em 07/02/2023

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. VÍCIO REDIBITÓRIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. AVENTADA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR . INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. PARTE QUE NÃO É DESTINATÁRIA FINAL ECONÔMICA. CAMINHÃO UTILIZADO PARA EXECUTAR O SEU OBJETO SOCIAL. SUSCITADA APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. INSUBSISTÊNCIA. EMPRESA COM DÉCADAS DE ATUAÇÃO NO RAMO COMERCIAL. VULNERABILIDADE NÃO CONSTATADA. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO CDC . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Portanto, não merece reforma a sentença que entendeu pela inaplicabilidade do CDC e da inversão do ônus da prova.

IV - DA LEGALIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS

A jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 382) e do STF (Súmula Vinculante 7) autorizam a cobrança de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, desde que pactuados e dentro dos padrões de mercado.

Ademais, a aplicação da taxa, por si só, não tem o condão de configurar abusividade. A matéria já possui entendimento firmado por meio dos precedentes supracitados.

A parte apelante alega que houve violação ao princípio da boa-fé contratual e da liberdade de contratar ao fixar os juros em 2,00%, acima do que entende estabelecido pelo Banco Central, o que não verifico no caso dos autos. É cediço que a taxa estabelecida pelo BC não é impositiva. Outrossim, os juros fixados no termo de confissão de dívida são de 1,95% ao mês.

É preciso ainda conceituar o que seriam os juros remuneratórios,
também chamados de compensatórios, são aqueles devidos ao credor com objetivo de remunerar o empréstimo do capital. Têm natureza distinta dos juros moratórios (devidos pela inadimplência), e podem ser classificados em convencionais (taxas pactuadas) e legais (taxas previstas em lei).

Deve-se considerar, ao estipular os juros remuneratórios, o valor financiando e o tempo para pagamento. No presente caso, do termo firmado constou a confissão 40 contratos inadimplidos pelo apelante.

Sendo assim, escorreita a sentença, ao reconhecer que não houve abusividade na estipulação dos juros.

Sobre o tema, segue entendimento:

TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: AC 10070925420228110003

Jurisprudência. Acórdão publicado em 13/06/2023

Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -– JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores a taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação. Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS . A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. No CET- Custo Efetivo Total são incluídas as tarifas, tributos, taxas, seguros e outras despesas e, logicamente, seu percentual é maior que a taxa mensal de juros estipulada no contrato, o que não torna a sua cobrança ilícita. Não há que se falar em cobrança pela instituição financeira, no período de normalidade contratual, de juros acima dos contratados, quando pela “Utilização de Crédito, Custo efetivo Total” trazida pelo banco verifica-se que incidiram juros pactuados de 3,22% ao mês, com custo efetivo total de 3,39% ao mês, não se falando em cobrança pela instituição financeira, no período de normalidade contratual, acima dos contratados, principalmente, quanto a parte requerente levou em consideração apenas os juros mensais pactuados, esquecendo-se de considerar os demais encargos. Não há que se cogitar de cobrança de taxa e juros diversa da contratada, pois esses valores foram devidamente aplicados pela requerida, não havendo irregularidades na forma de cálculo. Mantidas as cláusulas pactuadas, não há qualquer valor a ser repetido.

TJ-SE - Apelação Cível: AC 14069020198250043

Jurisprudência. Acórdão publicado em 07/02/2023

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RELATIVIZAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. SÚMULA 296 DO STJ. PREVISÃO INFERIOR A 20% DA TAXA PREVISTA PELO BANCO CENTRAL. TAXA CONTRATADA DE 2,10% AO MÊS E 28,32% AO ANO E TAXA MÉDIA DE MERCADO DE 2,04% AO MÊS E 27,38% AO ANO. TAXA MÉDIA DE MERCADO APENAS COMO UM PARÂMETRO PARA AFERIÇÃO DE EVENTUAL COBRANÇA ABUSIVA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. EXPRESSA PACTUAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. SENTENÇA MONOCRÁTICA QUE DEVE SER MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 202200831095 Nº único: 0001406-90.2019.8.25.0043 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Diógenes Barreto - Julgado em 07/02/2023)

Há que se considerar ainda que a apelante tinha ciência das taxas, pois pré-fixadas e constantes no contrato, ou seja, possuía ciência dos valores do contrato ao firmá-lo.

Acerca da aplicação das taxas de juros remuneratórios:

Súmula Vinculante 7:

A norma do § 3º do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar.

Súmula 382 do STJ:

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

No caso dos autos, não há prova de que as taxas aplicadas fossem abusivas ou que excedam os limites praticados pelo mercado financeiro. A simples alegação de excessividade não é suficiente para justificar a revisão judicial dos contratos.

Os apelantes possuíam conhecimento desde o início da contratação dos juros pactuados, pois foram pré-fixados.

Sendo assim, uma vez identificado o alto valor dos juros à sua situação financeira, o correto seria não terem firmado o contrato. Os apelantes se beneficiaram dos serviços prestados pelo apelado não podendo, agora, se eximir do encargos que lhe competem.

V - DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

A capitalização de juros consiste na incidência de juros sobre juros, sendo um mecanismo comum em contratos bancários e financeiros. Trata-se de prática admitida pela legislação e pela jurisprudência, desde que haja previsão expressa no contrato.

A possibilidade de capitalização de juros encontra respaldo no art. 4º, IX, da Lei nº 4.595/1964, que dispõe sobre a competência do Conselho Monetário Nacional para regular o setor bancário, incluindo a disciplina dos encargos financeiros.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou sua interpretação sobre o tema por meio das Súmulas 539 e 541:

Súmula 539 do STJ:
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31 de março de 2000, desde que expressamente pactuada."

Súmula 541 do STJ:
"A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal justifica a cobrança da taxa efetiva anual contratada."

Assim, para que a capitalização seja válida, deve haver previsão expressa no contrato e sua pactuação deve ter ocorrido a partir de 31/03/2000, conforme a Súmula 539.

O presente caso, verifica-se que os contratos firmados entre as partes contêm cláusula expressa prevendo a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano. Dessa forma, não há ilegalidade na cobrança, pois atende aos requisitos fixados pela legislação e pela jurisprudência consolidada do STJ.

A alegação de abusividade não prospera, pois a taxa de juros aplicada encontra-se dentro dos limites do mercado financeiro, e a capitalização decorre de cláusula contratual que foi livremente pactuada.

Dessa forma, conclui-se que a cobrança da capitalização de juros pela instituição financeira recorrida é plenamente válida e legal, não havendo motivo para sua revisão judicial.

VI - DA COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO (TAC)

O Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento sobre a cobrança dessas tarifas na
Súmula 565 e 566
:

Súmula 565 do STJ:
"A pactuação das tarifas de abertura de crédito e de emissão de carnê nos contratos bancários celebrados até 30/04/2008 afasta sua abusividade."

Súmula 566 do STJ:
"Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/04/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira."

Dessa forma, a TAC só pode ser cobrada em contratos firmados antes de 30/04/2008. Já a TC pode ser exigida, desde que não se trate de cobrança reiterada em contratos subsequentes do mesmo cliente.

No presente caso, verifica-se que a instituição financeira apelada comprovou a existência de cláusula contratual prevendo a cobrança da Taxa de Cadastro, o que afasta a alegação de ilegalidade. Além disso, não há indícios de que a cobrança tenha sido repetida em contratos subsequentes, o que tornaria a exigência abusiva.

A jurisprudência do STJ tem decidido que a mera existência da tarifa, quando expressamente pactuada e sem demonstração de onerosidade excessiva, não autoriza sua declaração de nulidade. Assim,
não há fundamento para a exclusão da cobrança da taxa no presente contrato, devendo ser mantida a sua validade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO o recurso de apelação e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para
15% sobre o valor da causa
, observada eventual gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Belém, 19/03/2025